Tribunal: TJSP
Processo: 1501116-52.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PRELIMINAR – ilicitude da prisão efetuada pelos guardas municipais – artigo 144, § 8o, da Constituição Federal – negado provimento.
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são drogas (maconha e cocaína).
AUTORIA – confissão do acusado – depoimentos de policiais que indicam a

Ementa:

PRELIMINAR – ilicitude da prisão efetuada pelos guardas municipais – artigo 144, § 8o, da Constituição Federal – negado provimento.
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são drogas (maconha e cocaína).
AUTORIA – confissão do acusado – depoimentos de policiais que indicam a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios de quantidade incompatível com a figura de usuário; forma de acondicionamento próprio para venda; local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes; denúncia anônima; confissão do réu.
PENAS – primeira fase – pena fixada em 1/6 acima do mínimo legal – quantidade – mantença – segunda fase – pena retorna ao mínimo legal – confissão espontânea – mantença – terceira fase – ausentes causas de aumento e de diminuição – mantença – inaplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei de Drogas – réu que fazia da traficância seu meio de vida – mantença – reprimenda mantida.
REGIME – circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – quantidade das drogas apreendidas como indicativo de que não era um iniciante no crime – atos infracionais quando da menoridade – indicando que regime menos gravoso não atende à finalidade preventiva específica – Beccaria – regime fechado – negado provimento ao recurso.